Tribunal: CARF
Processo: 12883.007200/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12883.007200/2009-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.003 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2023
Recorrente
CHURRASCARIA DALLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO PRÉVIO. SÚMULA CARF 1.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade quando os atos e termos são lavrados por pessoa competente,
ou quando os despachos e decisões são proferidos por autoridade legalmente
designada, sem preterição do direito de defesa e do contraditório.
DECADÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INEXISTÊNCIA. MULTA
EM VALOR FIXO E INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE
COMPETÊNCIAS E DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES.
Se as contribuições estão parcialmente decaídas, mas o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória independe da quantidade de
competências bem como do valor das contribuições, deve ser afastada a tese da
decadência.
MULTA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
RESERVA
LEGAL.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste ofensa ao princípio da reserva legal quando as multas estão legalmente
previstas na Lei 8212/91. O art. 102 da Lei 8212/91 prevê que os valores nela
expressos serão reajustados, de modo que os montantes estabelecidos em
portarias interministeriais refletem mero reajuste, não se tratando, assim, de
uma nova disposição legal que estabeleça um novo critério de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12883.007200/2009-21
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.003 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.007200/2009-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário - afastado o conhecimento em relação à matéria ilegalidade
da exigência de depósito prévio -, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face de decisão-
notificação do MPS que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
AUTO-DE-INFRAÇÃO. ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EM
DESACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO INSS. 1 -
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 2- DECADÊNCIA DECENAL
PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. 3 - GUARDA DE
DOCUMENTOS. DISCIPLINA INDEPENDENTE DA NORMA DECADENCIAL. 4 -
PENALIDADE APLICADA. LEGALIDADE.
A infração apontada pela autoridade fiscal autuante goza de descrição ampla e clara no
relatório fiscal da infração, tendo sido esmiuçadas, inclusive, as contas contábeis nas
quais se colherem as informações que não foram transportadas para as folhas de
pagamento.
Às contribuições destinadas à Seguridade Social aplica-se o decénio como prazo
decadencial, pois que expressamente previsto no art. 45, da Lei n° 8.21211991.
A norma encartada no art. 32, § 11, da Lei 8.212/1991, é autônoma ao prazo fatal para a
constituição do crédito decorrente da obrigação principal.
A penalidade foi aplicada pelo valor mínimo previsto no art. 283, I, “a”, do RPS, c/c o
art. 92 da Lei no 8.212/91, reajustado a partir de 1o de maio de 2005, conforme art. 102
da Lei n° 8.212/91, pela Portaria MPS n° 822, de 11105/2005, perfazendo uma multa de
R$ 1.101,75 (mil, cento e um reais e setenta e cinco centavos).
O sujeito passivo foi autuado por deixar de preparar folhas de pagamentos das
remunerações, competências 01/01/1996 a 31/12/2000.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo basicamente alegou:
- nulidade da ação fiscal por cerceamento de defesa;
- ilegalidade da decadência decenal e aplicação do prazo decadencial previsto no art.
173, I, do CTN;
- incabível a exigência de documentos referentes às competências anteriores a 2001;
- ilegalidade da multa, face a inobservância ao princípio da reserva legal;
- ilegalidade da exigência de depósito prévio.
É o relatório.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.003 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.007200/2009-21

Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e, com exceção do depósito prévio, foram demonstrados os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser parcialmente conhecido.
Com relação ao depósito prévio, a sua obrigatoriedade como pressuposto de
admissibilidade recursal foi superada através de ação judicial proposta pela contribuinte,
conforme se vê às efls. 164 e seguintes.
Uma vez que a inexigibilidade do depósito foi submetida à apreciação do Poder
Judiciário, penso ser o caso de aplicação da Súmula CARF 1, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante de tal verbete, não compete mais ao CARF pronunciar-se sobre o mérito
dessa matéria, de modo que o recurso não deve ser conhecido neste tocante.
2
Nulidade
Quanto à alegada nulidade da autuação fiscal, o recurso deve ser desprovido.
A ação fiscal foi conduzida por servidor competente, que concedeu à recorrente os
prazos legais para a apresentação de documentos e prestação de esclarecimentos; a autuação foi
devidamente motivada e foi concedido ao sujeito passivo o prazo legal para a formulação de
defesa; a autuação ainda contém clara descrição do fato gerador da obrigação, da matéria
tributável, do montante da multa devida, da identificação do sujeito passivo etc.; não houve
nenhum prejuízo para os direitos de defesa e do contraditório da recorrente, que puderam ser
exercidos na forma e no prazo legal.
3
Decadência
Quanto à decadência, o recurso deve ser desprovido.
Realmente a decadência é quinquenal, uma vez que o Supremo Tribunal Federal,
através de sua Súmula Vinculante no 8, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977, bem como dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que
tratavam da prescrição e decadência do crédito tributário.
E como a própria recorrente reconhece, a decadência tem como base o art. 173, I,
do CTN, o que está expresso na Súmula CARF abaixo:
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.003 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.007200/2009-21

Todavia, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, ao caso concreto, conclui-se que a
tese da decadência não aproveita à recorrente. É que a recorrente foi autuada por deixar de
preparar folhas de pagamentos das remunerações, competências 01/01/1996 a 31/12/2000,
infração esta apenada com multa em valor fixo, conforme arts. 92 e 102 da Lei 8212/91, que,
por sua vez, foram regulamentados pelos arts. 283, I, “a” e 373 do Regulamento da Previdência
Social (Decreto 3048/99). Como o valor da penalidade é estipulado de forma fixa e independente
da quantidade de competências ou do valor das contribuições devidas, a decadência parcial não
prejudica o presente lançamento.
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
No presente caso, a contribuinte foi autuada em 30/12/2005 (efl. 48), de sorte que
não estavam decaídas as competências de dezembro de 19991 e seguintes (a competência
dezembro de 1999 deveria ser objeto de informação e recolhimento em janeiro de 2000, de modo
que o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
correspondeu a janeiro de 2001). De tal modo, a infração apurada no presente processo é
parcialmente subsistente, de sorte que, sendo apenada em valor fixo e independente da
quantidade de competências bem como do valor das contribuições devidas, deve ser
desprovido o recurso.
O desprovimento do recurso quanto à decadência torna prejudicada a tese da
recorrente referente à repercussão do prazo decadencial (item IV do recurso voluntário),
desprovendo-se o recurso igualmente neste particular.

1 Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.003 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.007200/2009-21

4
Ilegalidade da multa
Por fim, o recurso deve ser desprovido quanto à pretensa violação ao princípio da
legalidade.
Como visto acima, a recorrente foi autuada por deixar de preparar folhas de
pagamentos das remunerações, infração esta apenada conforme arts. 92 e 102 da Lei 8212/91,
que, por sua vez, foram regulamentados pelos arts. 283, I, “a” e 373 do Regulamento da
Previdência Social (Decreto 3048/99). Ou seja, a penalidade foi instituída mediante lei e inexiste
ofensa ao princípio da reserva legal. No mais, o art. 102 da Lei 8212/91 prevê que os valores
nela expressos serão reajustados, de modo que os montantes estabelecidos em portarias
interministeriais refletem esse mero reajuste, não se tratando, assim, de uma nova disposição
legal que estabeleça um novo critério de lançamento. O lançamento não deixou de reportar-se à
data da ocorrência do fato gerador e inclusive regeu-se pela lei então vigente, mais precisamente
a Lei 8212/91 com simples reajuste dos valores-base na forma do art. 102.
5
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 294
DF CARF MF
Original